Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-52.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO UNIPESSOAL QUE APLICA PENA DE DESERÇÃO A RECURSO INOMINADO – CONFIRMAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do recurso Inominado interposto por BANCO BMG SA foi proferida decisão (ID 57708547) reconhecendo a deserção do recurso ante a ausência da comprovação do pagamento das custas processuais, contrariando o disposto nos art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95.
2. Foram apresentados embargos de declaração (ID 57817564), convertidos em agravo interno (ID 587140968), tendo o agravante apresentado suas razões no ID 59029888.
3. No Agravo Interno interposto arguiu violação aos princípios da cooperação, da isonomia, do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e ao direito de acesso à justiça. Defende que se tem admitido e realizado a intimação do autor para o recolhimento do preparo e, ao contrário, em se tratando de recurso interposto pelo requerido, a sanção de deserção tem sido imposta de imediato. Entende que a decisão agravada impede a análise do mérito, por excesso de formalismo, pois o preparo recolhido superou em muito o valor de fato devido. Pugna pela aplicação do art. 1.007, §2o, do CPC, de forma subsidiária, para que o preparo seja complementado. Prossegue fazendo considerações sobre o mérito do recurso inominado.
4. Sem razão o agravante porquanto o contexto jurídico não sofreu qualquer alteração. Não há previsão legal, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, para conceder prazo para a complementação do preparo, tampouco para admitir que o recolhimento realizado pelo recorrente (ID 57619803) superou o valor devido.
5. Da mesma forma, não se há de aplicar a norma genérica do art. 1.007 do CPC quando lei especial (§ 1o, do art. 42, da Lei no 9.099/95) estabelece procedimento diverso e prazos próprios para a prática do ato. Aplicação do Enunciado 161 do FONAJE - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95.
6. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante.
7. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque ausente o pagamento das custas processuais, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.